Tribunal: TJDFT
Processo: 0032279-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0032279-11.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: JUCELINO LIMA SOARES, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (ID 24515603) e por JUCELINO LIMA SOARES (ID 24503667), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora